Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716864-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: BRUNO MARTINS BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO LOSANGO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou procedente o pedido para determinar a repactuação dos contratos firmados pelo autor BRUNO MARTINS BEZERRA com o Réu, ora Apelante. Em suas razões recursais, o Apelante alega que a boa-fé do consumidor no caso é questionável, pois contraiu empréstimos sem observar sua renda e prejuízos que lhe poderia gerar. Alega, ainda, que o consumidor perdeu sua capacidade financeira de forma deliberada. Sustenta que o Autor propôs a ação antes do vencimento da primeira parcela, agindo com uma conduta dolosa, sem o propósito de pagamento. Apresenta impugnação ao laudo pericial, sustentando que o laudo pericial não reflete a verdadeira capacidade de pagamento da parte autora. Preparo (ID 73382566) Contrarrazões (ID 73382570). É o relatório. Analisando as razões recursais, vejo que o Apelante suscita questões jurídicas que não foram discutidas na origem ou sequer alegadas em sua contestação (ID 50585906). Na origem, não foi questionado pelo Apelante ou apreciado pelo Juízo as alegações de conduta dolosa do Autor por supostamente ter proposto a ação antes do vencimento da primeira parcela do contrato. Além disso, quanto à impugnação ao laudo pericial nas razões recursais, nas quais o Apelante alega que “o laudo pericial que embasou a r. sentença é manifestamente incompleto e falho pois não levou em consideração que a parte autora já firmou acordo com outros credores.”, verifico que, após a produção do laudo, na origem, não consta a referida impugnação por parte do Réu Banco Losango S.A (ID 73382548), o qual apenas impugnou a “inobservância ao Tema 1.085” e o valor do saldo devedor e o prolongamento da dívida. Sabe-se que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” (art. 1013 do CPC). Logo, as razões recursais devem versar acerca das provas produzidas e dos fatos alegados na primeira instância e apreciadas pelo Juízo de origem, razão pela qual suscito, de ofício, as preliminares de inovação recursal e a de supressão de instância. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a INTIMAÇÃO DO APELANTE, para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento, bem como apresente manifestação acerca das preliminares suscitadas de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025 13:05:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador